Tribunal: CARF
Processo: 10925.722590/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722590/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA
DE SANTIAGO DO SUL CRESOL/SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. SEGREGAÇÃO.
A falta de segregação das contas de forma a possibilitar a identificação e
quantificação das parcelas relativas a atos cooperativos e não-cooperativos
realizados, enseja o lançamento do imposto de renda das pessoas jurídicas
sobre a totalidade dos resultados apurados no período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar
pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes
envolvidas. Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
compete ao sujeito passivo apresentar prova idônea que infirme as conclusões
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722590/2013-80
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722590/2013-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Belo Horizonte,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2008.
2.

O lançamento de ofício teve como motivação procedimento de revisão interna da
DIPJ/2009, no qual ficou constatada a falta de confissão e de recolhimento de IRPJ referente ao
lucro de R$ 75.364,29, constante da Linha 72 da Ficha 06B da declaração. Este valor refere-se
ao Lucro Líquido em razão de que o sujeito passivo, devidamente intimado, não demonstrou
satisfatoriamente quais valores deveriam ser excluídos para a apuração do Lucro Real, tampouco
apresentou provas da segregação contábil entre os resultados dos atos cooperativos dos não
cooperativos, conforme art. 182 e 183 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda,
Decreto no 3.000, de 1999 (fls. 40).
3.

Em impugnação (fls. 61/65), o sujeito passivo alegou que por desídia por parte da
contabilidade, a DIPJ/2009 foi apresentada com informações equivocadas e que procedeu à sua
retificação, com alteração dos valores lançados erroneamente; que o lançamento foi expedido
com base na DIPJ original, sendo ignorada a DIPJ retificadora; que na DIPJ retificadora foi
descontado o montante de R$ 70.023,97, relativo a resultados não tributáveis decorrentes de atos
cooperativados; que apenas o valore de R$ 6.179,19 deve ser tributado, por não se referir a
resultados com cooperados.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 113/120) por entender que a DIPJ
retificadora que alterou as exclusões do Lucro Líquido Antes do IRPJ para apurar o Lucro Real
para o valor de R$ 70.023,97 foi apresentada após o início do procedimento fiscal; e,
principalmente, pela não demonstração de erro material no preenchimento da DIPJ original, seja
durante o procedimento de fiscalização ou por ocasião da apresentação da impugnação. A
decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO SEM PROVA. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a correspondente
comprovação constituem-se em pontos que não podem ser considerados pela
Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar pela aplicação do direito,
com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas. Ao teor dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito passivo trazer, juntamente com suas
alegações impugnatórias, todos os documentos que dêem a elas força probante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722590/2013-80

ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída pela ciência do primeiro ato escrito,
lavrado por servidor competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. SEGREGAÇÃO.
A falta de segregação das contas de forma a possibilitar a identificação e quantificação
das parcelas relativas a atos cooperativos e não-cooperativos realizados, enseja o
lançamento do imposto de renda das pessoas jurídicas sobre a totalidade de suas
receitas.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 127/138), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial que, da base de cálculo de incidência do lançamento, R$ 75.364,29, a
maior parte, R$ 70.023,97 se refere a atos cooperativos (art. 111, da Lei no 5.764, de 1971), ou
seja, que o valor para incidência do IRPJ é de apenas R$ 6.179,19; aduz sobre conceitos legais e
doutrinários sobre atos cooperados; que, por ser uma cooperativa de crédito, seus serviços são
prestados exclusivamente aos seus associados; que os resultados apurados não podem ser
considerados como renda tributável, mas saldo positivo das atividades próprias; que somente
será contribuinte de IRPJ se prestar serviços a terceiros, cujos receitas serão devidamente
classificados como Receitas Não Operacionais no balanço contábil da Recorrente; requer que
seja considerado apenas o valor informado na DIPJ retificadora, isto é, o valor de R$ 6.179,19.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 05.08.2020,
aviso de recebimento (fls. 124), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
04.09.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 126), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

Embora a Recorrente apresente em suas razões aspectos sobre o ato
cooperativado, conforme definido na Lei no 5.764, de 1971, e tenha suportado sua posição em
doutrina especializada, o cerne do litígio não diz respeito a natureza jurídica das suas receitas,
mas na ausência de segregação dos resultados positivos de atividade típica das cooperativas, não
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722590/2013-80

sujeito à tributação do IRPJ, daqueles praticados com terceiros não associados e, portanto,
sujeito à incidência do imposto.
9.

Como consignado, o fundamento principal da r. decisão para a manutenção
integral do lançamento foi o fato de o sujeito passivo não ter demonstrado o alegado erro
material no preenchimento da DIPJ original, seja durante o procedimento de fiscalização, seja
durante o contencioso administrativo, quando da apresentação da impugnação, que não se fez
acompanhada de documentação hábil e idônea que demonstrasse o equívoco alegado.
10.

Transcreve-se excerto da referida decisão, que, com base no art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 1999, passam a integrar o presente voto:
No curso da ação fiscal, a pessoa jurídica foi intimada, pela Autoridade Fiscal, a
“esclarecer a composição e origem do valor excluído na linha 34 da Ficha 09B, R$
2.523.616,85 apresentando a documentação que entender necessária ou suficiente, a
saber: fichas de contas do razão, demonstrativo de resultados do exercício, etc,
demonstrando se for o caso o real valor a ser excluído” (item “a” do Termo de
Intimação Fiscal, fl. 42/43).
Os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado encontram-se juntados às fl. 45/52, onde
concluiu, quanto à solicitação em epígrafe, que: “portanto, diante do exposto,
verificando-se que houve um equivoco no lançamento do demonstrativo bem como
da declaração, resta esclarecido que o valor de R$ 2.523.616,85, constante da linha
34 ficha 09B, jamais existiu, sendo que o valor correto é de R$ 70.023,97 (setenta
mil vinte e três reais e noventa e sete centavos) e este refere-se aos atos
cooperativos, não sendo tributáveis”.
Todavia, neste momento, apesar da prestação dos esclarecimentos, a interessada não
logrou êxito em consolidar a informação argüida, carreando ao seu expediente os
documentos comprobatórios requisitados pela Autoridade Fiscal, tais como, as fichas do
Livro Razão e a Demonstração do Resultado do Exercício, dentre outros. Trouxe, à
petição, apenas o documento de fl. 52, intitulado “Dados para Escrituração do LALUR”,
contendo a informação do referido valor excluído relativo aos “atos cooperativos” (R$
70.023,97).
Observa-se, entretanto, tratar-se de um documento apócrifo, sem constar sequer as
chancelas dos profissionais habilitados à prestação dos dados nele inseridos, e sem
proceder às indicações de correspondência dos dados ali tabulados com a sua origem na
escrita da pessoa jurídica. Ou seja, não houve comprovação do alegado por meio de
documentação idônea, respaldada na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, a
dar o adequado suporte legal à informação apontada.
Já na impugnação, a defendente trouxe os mesmos argumentos já anteriormente
prestados à Autoridade Fiscal, no curso da ação fiscal, mas, de forma a comprovar as
suas alegações, acostou apenas o documento de fl. 97/104, intitulado “4010 –Balancete
Geral”, no qual se discrimina o saldo de cada uma das suas contas patrimoniais e de
resultado no mês de 12/2008. Tal documento também não foi assinado pelos
profissionais contábeis responsáveis, nem tampouco tem o condão de comprovar,
legalmente, os valores que se referem aos chamados atos cooperativos, sobre os quais
não haveria a incidência tributária do imposto de renda.
Para demonstrar o valor discriminado pelo contribuinte, deveria apresentar cópias
autenticadas de sua escrita contábil/fiscal, na qual restasse evidente a segregação de
valores aportados nas contas representativas dos chamados atos cooperativos daqueles
atinentes aos chamados atos não cooperativos.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722590/2013-80

Destarte, a documentação juntada à impugnação trata-se de pretensa prova que,
na prática, demonstrou ser imprestável a comprovar o que foi argüido pela
impugnante. Assim, restou demonstrado nos autos que a pessoa jurídica não
procedeu ou não se esmerou em comprovar a segregação dos resultados com atos
cooperativos e atos não-cooperativos.
Repise-se, a regularidade da escrituração de sociedades que pretendam gozar de
benefícios fiscais próprios das cooperativas, além dos requisitos cabíveis a todas as
demais sociedades, apresenta como pressuposto a contabilização em separado dos
atos cooperativos e não-cooperativos. Em outras palavras, a falta de segregação
das contas de forma a possibilitar a identificação e quantificação das parcelas
relativas a atos cooperativos e não cooperativos realizados, enseja o lançamento do
imposto de renda das pessoas jurídicas sobre a totalidade de suas receitas.
Quanto à informação, constante da DIPJ retificadora, acerca de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 529,78, além de nada mencionar, a respeito, na impugnação,
também não foi trazida nenhuma prova material acerca da referida retenção.
Nesse sentido, é de se ressaltar que, em sede de litígio administrativo, não compete à
parte apenas apresentar a negativa, esta deve estar devidamente carreada com a
correspondente comprovação. Assim, o que temos na situação em análise, em síntese, é
mera alegação sem prova, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo, sob o risco de se fazer mau uso de seu trâmite. Afinal, ao teor
dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, caberia à impugnante trazer,
juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os documentos que dêem a elas
força probante.
Sabe-se, ainda, que no direito processual o ônus da prova compete a quem alega. É o
que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
16/03/2015), cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal, em especial, o disposto no seu art. 373, II:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Nesse sentido, alegações sem a correspondente comprovação constituem-se em pontos
que não podem ser considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-
se pautar pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes
envolvidas.
Resulta-se, assim, por adequado o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, no
caso em apreço, ao proceder à exação fiscal. E, em sede do presente litígio
administrativo, considerando que o contribuinte não se incumbiu de provar, com
documentação hábil e idônea, a alegação que sustenta em sua petição impugnatória, não
resta outra alternativa à Autoridade Julgadora senão manter o lançamento fiscal, nos
moldes em que procedido pelo Auditor-Fiscal. (g.n.)
11.

Em que pese a decisão de primeira instância ter sido didática quanto a necessidade
de a Recorrente demonstrar com provas o falto alegado, isto é, de que a base tributável é de
apenas R$ 6.179,19, parcela reconhecida como de operações com não cooperados, e não o valor
de R$ 75.364,29, que serviu de base para o lançamento, nada foi feito por ocasião da
interposição do Recurso, que se limitou a questões de natureza jurídica dos atos cooperativos e a
simples alegação desacompanhadas de provas que infirmassem o que consta no ato de
lançamento.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722590/2013-80

12.

A ausência de segregação dos resultados na contabilidade de Recorrente que
permitam identificar os resultados das atividades com associados e não associados, suportados
por documentação idônea, impede qualquer avaliação das alegações trazidas.
13.

Não havendo provas que sequer possam causar dúvida sobre o lançamento
efetuado, sequer é hipótese de determinação de diligência, razão pela qual o lançamento deve
permanecer incólume.

Conclusão
14.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital